Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-20.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006867-20.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEDER DA COSTA - CPF: 769.459.362-87 (RECORRENTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO – CADEIRA DE BANHO DANIFICADA – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU REPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO PELA DEMANDADA –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº

146084190, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a pagar a título de dano material a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é cadeirante e contratou o serviço de transporte aéreo da reclamada, incluindo o transporte de sua bagagem e cadeira de banho, para o trecho compreendido entre
Sorriso-MT a
Pato Branco-PR
, com embarque para o dia
11/04/2022
, às
14h10min
, e chegada ao destino prevista para as
14h10min do dia 12/04/2022
.

Afirma que, ao desembarcar no seu destino, percebeu que a cadeira de banho estava danificada na parte do apoio de pé, ocasião que procurou atendimento junto a reclamada e registrou uma reclamação de Registro Irregular de bagagem juntado no id. 146082738.

Aduz que tentou por vários dias resolver a solução administrativamente com a reclamada, mas não obteve êxito.

Assim, ajuizou a presente demanda buscando o recebimento do valor equivalente a outra cadeira de banho, que custa o total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou a entrega de uma nova cadeira de banho, bem como a indenização por danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a pagar a título de dano material a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente sustenta que o valor da indenização não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente na avaria na cadeira de banho da parte autora, sem a realização do seu conserto, ou a entrega de novo objeto equivalente,
bem como das tentativas de resolução administrativa não atendidas
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de
danos morais
.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame,
entendo que a quantia de R
$ 3.000,00 (três mil reais
)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022